Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AJUIZAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA. NATUREZA CONSTITUTIVA.
1. Sendo intransmissível o direito de pedir o divórcio em processo judicial, a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito em caso de falecimento da parte.
2. Mesmo sendo possível o ajuizamento de demanda com vistas à extinção do vínculo conjugal pelo curador, na forma do art. 1582, parágrafo único, do Código Civil, o direito de pleitear o divórcio, típica ação de estado, é personalíssimo e não se transmite aos herdeiros ou ao curador.
3. Dado o caráter constitutivo da sentença proferida em ação de divórcio, torna-se inócua a continuação do processo para terminar vínculo matrimonial já extinto pelo óbito de um dos cônjuges.
4. Recurso não provido.